Tribunal: TJSP
Processo: 1046765-62.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação de Inexigibilidade do Crédito Tributário cumulada com Repetição de Indébito – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Decisão mantida – Recursos oficial e voluntário da Municipalidade parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação de Inexigibilidade do Crédito Tributário cumulada com Repetição de Indébito – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Decisão mantida – Recursos oficial e voluntário da Municipalidade parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000798604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1046765-62.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
VILA NOVA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos oficial e
voluntário da Municipalidade.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1046765-62.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8824 - 2/7
Apelação Cível / Reexame Necessário no 1046765-62.2014.8.26.0053.
Apelante/ Recorrente: Municipalidade de São Paulo e Juízo Ex Officio.
Apelado/Recorrido: Vila Nova Negócios Imobiliários Ltda..
Comarca: São Paulo.
Juíza de origem: Luiza Barros Rozas.
VOTO No 8824
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO Ação de
Inexigibilidade do Crédito Tributário cumulada com Repetição de
Indébito READEQUAÇÃO DO JULGADO Aplicação do art.
1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE
no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ Acórdão que não contraria o
julgado paradigma
Decisão mantida
Recursos oficial e
voluntário da Municipalidade parcialmente providos.
O Acórdão de fls. 243/256, por unanimidade, deu
parcial provimento aos Recursos Oficial e de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Paulo, apenas para que fossem aplicados, na restituição à
autora, juros de mora de 1% ao mês, nos termos do § 1o do art. 161 do CTN,
incidentes a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória (Súmula 188 do
STJ e artigo 167 do CTN).
Dessa decisão, a Municipalidade de São Paulo
interpôs Recurso Especial, a fls. 259/272, e Recurso Extraordinário, a fls. 274/287.
Após a apresentação de contrarrazões (fls. 288/298
e 299/310), a Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal, em 18 de
janeiro de 2016, sobrestou o Recurso Extraordinário em observância ao quanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1046765-62.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8824 - 3/7
preconizado no art. 1031 do CPC (fls. 312/313).
Sobre o julgamento do mérito do RE no 870.947
(fls. 317/318), a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, em 30 de março
de 2020, explicitou o entendimento do E. STJ, no julgamento do mérito do REsp
no 1.492.221/PR, Tema no 905 do E. STJ, DJe 30.10.2019, segundo o qual “3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder
às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices”.
Em razão do quanto exposto, a Presidência da
Seção de Direito Público deste E. TJSP determinou, assim, que os presentes autos,
então, retornassem a esta Turma Julgadora, em março deste presente ano (2020),
para reapreciação da decisão de fls. 243/256, nos termos do art. 1.040, inciso II, do
CPC, ante o posicionamento até então adotado.
É O RELATÓRIO.
Em atenção ao despacho de fls. 317/318, reaprecio
somente a matéria relativa à correção monetária e juros de mora sobre o valor do
indébito a ser repetido em favor da autora.
Trata-se de Ação de Inexigibilidade do Crédito
Tributário cumulada com Repetição de Indébito ajuizada por Vila Nova Negócios
Imobiliários Ltda. contra a Municipalidade de São Paulo, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 195/199, determinando que a Fazenda procedesse ao cálculo do
ITBI devido pela autora com base nos mesmos valores venais encontrados para o
cálculo do IPTU ou nos valores de arrematação, se estes forem maiores, fixando,
como fato gerador do ITBI, o registro dos títulos translativos (cartas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1046765-62.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8824 - 4/7
arrematação), e tornando, por consequência, nulos a multa, os juros de mora e a
atualização monetária contabilizadas antes da efetiva ocorrência do fato gerador,
impondo, à Municipalidade, a restituição, à autora, dos valores indevidamente
recolhidos por ela, corrigidos monetariamente de acordo com a Tabela do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do respectivo desembolso, e acrescido de
juros de mora, a partir da citação, nos termos da Lei Federal no 11.960/09,
condenando, ainda, a ré, no pagamento das custas e despesas processuais, bem
como em honorários advocatícios.
Apelou o Município de São Paulo, alegando que a
impossibilidade de se considerar como base de cálculo, para o pagamento do ITBI,
o valor da arrematação, pois tal numerário não corresponde ao efetivo valor venal
do bem imóvel excutido. Requereu a redução do montante fixado a título de
honorários sucumbenciais e a aplicação da Lei no 11.960/09, no que tange à
correção monetária e aos juros de mora, sendo estes últimos devidos a partir do
trânsito em julgado, requerendo, ao final, o provimento do seu apelo.
O
apelo
foi
recebido
e processado, com
apresentação de contrarrazões, a fls. 218/234.
O Acórdão de fls. 243/256, reformou em parte a r.
sentença apenas para determinar para que fossem aplicados, na restituição à autora,
juros de mora de 1% ao mês, nos termos do § 1o do art. 161 do CTN, incidentes a
partir do trânsito em julgado da decisão condenatória (Súmula 188 do STJ e artigo
167 do CTN).
Isso porque, quanto ao pedido da Municipalidade
para que fosse aplicada a Lei no 11.960/09, com relação à correção monetária e aos
juros de mora, a r. sentença somente foi reformada no que tange ao termo inicial da
incidência dos juros.
Na oportunidade, ante a modulação efetivada pelo
STF em 25/03/2015, nas ADI ́s nos 4.357 e 4.425 (Tema n.o 810), considerou-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1046765-62.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8824 - 5/7
correta a r. sentença, no tocante à correção monetária, a qual deveria se dar pelos
termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a
observância do quanto determina a Súmula no 162 do STJ:
“Na repetição de indébito tributário, a correção
monetária incide a partir do pagamento indevido.”
De outra parte, com relação ao termo inicial da
incidência dos juros de mora, consignou o acórdão que eles são devidos a partir do
trânsito em julgado da sentença, seguindo-se o entendimento do TRF 4a Região,
na Súmula no 31, segundo o qual “Na ação de repetição de indébito tributário, os
juros de mora incidem a partir do trânsito da sentença em julgado. Os juros de
mora são fixados em 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença
condenatória, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN” (cc. art. 161, § 1o,
CTN).
Não merece reparo tal decisum, especialmente no
que se refere aos índices e forma de cálculo da atualização monetária e juros de
mora.
Com efeito, no julgamento definitivo do RE
870.947/SE (Tema 810), sob o rito de repercussão geral, no tocante à validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o- F da Lei 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, o Colendo Supremo Tribunal Federal
fixou a tese de que:
“1) O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia
(CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1046765-62.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8824 - 6/7
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com reação
dada pela Lei 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.
Além disso, o E. STJ, no julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, determinou que o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
deveria ser aplicado nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, cabendo, sim, a incidência do índice IPCA-E,
enquanto fosse capaz de captar o fenômeno inflacionário, afastando-se a modulação
dos efeitos da decisão, posto que aplicável apenas nas situações em que os
precatórios tivesse sido expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, que não é o
caso dos autos.
Quanto aos juros de mora, para o caso sub judice,
o E. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, in verbis:
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1046765-62.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8824 - 7/7
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto”.
Portanto, a decisão exarada por esta Colenda 14a
Câmara de Direito Público está em consonância ao hodierno entendimento do E.
STJ.
Posto isso, deve ser mantida a conclusão
encontrada pelo v. acórdão de fls. 243/256, que deu parcial provimento aos
Recursos Oficial e de Apelação interposto pela Municipalidade de São Paulo.
SILVANA M MOLLO
Relatora